Tribunal: TJSP
Processo: 2297439-61.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de omissão – Matérias já apreciadas em anteriores Embargos de Declaração – Caráter manifestamente protelatório – Imposição de multa – Art. 1.026, § 2o, do CPC - Embargos de Declaração rejeitados.